Tribunal: TJMT
Processo: 0010157-38.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010157-38.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), BANCO FININVEST S/A - CNPJ: 33.098.518/0001-69 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15). (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

4. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M. Adair Julieta da Silva, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de n. 0010157-38.2014.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não há plausibilidade e segurança jurídica na decisão ao utilizar o fundamento de que o “
embargante não anexou a estes o processo administrativo que originou a execução fiscal objeto destes autos, o que impossibilita por parte deste Juízo qualquer análise

a respeito do caso concreto, pois não há informações de dados imprescindíveis para o deslinde da causa
” e que nos termos do art.3º, II, da Lei n. 9.784/1999 o administrado tem o direito de obter cópia dos documentos e da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado.

Aduz que há necessidade de reforma da sentença em razão da legalidade da cobrança de tarifa de emissão de boleto, pois essas foram realizadas em

contrato entabulado antes Resolução CMN 3.518/2007 e com respaldo na Súmula 565 do STJ.

Afirma que há cerceamento de defesa em razão da impossibilidade/negativa de acesso aos autos do processo administrativo e por essa razão, ficou impossibilitada de analisar as circunstâncias em que a multa foi aplicada e do conteúdo das decisões proferidas em sede administrativa.

Ainda, sustenta que a multa fixada deve ser reduzida, pois fixada em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, e não sendo esse o entendimento, pugna pela anulação da multa ou a sua redução.

Contrarrazões no id. 89500509.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DE SENTENÇA

- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu a ocorrência da nulidade da sentença, pois
não há plausibilidade e segurança jurídica na decisão ao utilizar o fundamento de que o “
embargante não anexou a estes o processo administrativo que originou a execução fiscal objeto destes autos, o que impossibilita por parte deste Juízo qualquer análise

a respeito do caso concreto, pois não há informações de dados imprescindíveis para o deslinde da causa
” e que nos termos do art.3º, II, da Lei n. 9.784/1999 o administrado tem o direito de obter cópia dos documentos e da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado.

Com efeito, em análise a sentença proferida, verifica-se que embora não tenha enfrentado uma a uma as teses defendidas pelas partes, expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

Além disso, não se pode confundir a ausência de motivação com fundamentação em desconformidade com os interesses da parte ou mesmo com eventuais fundamentos incorretos da decisão.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente e, ainda que de forma indireta, enfrentou as teses defensivas levantadas, não há como reconhecer a nulidade por falta de fundamentação.

A propósito:

A
PELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de n. 0010157-38.2014.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que BANCO ITAUCARD S/A ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON e cobrada no executivo fiscal de n. 0014507-06.2013.8.11.0041, no valor de R$ 25.141,18 (vinte cinco mil cento e quarenta e um reais e dezoito centavos).

Sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial, aos fundamentos de que não foram apresentadas cópia do procedimento administrativo e que não restou demonstrado qualquer valor abusivo quanto à multa aplicada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à ilegalidade da multa aplicada em razão de inexistência de infração, uma vez que a cobrança por emissão de boleto era legal à época dos fatos, em observância à súmula 565 do STJ, bem como quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade
, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados no presente instrumento, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida (multa PROCON); sua base legal e a data em que foi inscrita.

Como é cediço a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo.

No que diz respeito à discussão da ilegalidade das sanções aplicadas e ao valor da multa aplicada, caberia ao apelante trazer aos autos cópias dos procedimentos administrativos, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros considerados para a fixação da multa e, assim, comprovar eventual desproporcionalidade alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração e excesso no
quantum
arbitrado.

Ora, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Como não foi apresentada pela parte apelante a cópia do processo administrativo em sua integralidade, não há como analisar a tese de que a tarifa cobrada era legítima à época dos fatos.

Logo, se não houve a juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade dos processos administrativos realizados pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas.

Igualmente não há que falar em cerceamento de defesa, pois ao ser intimado para requerer as provas que entender de direito, a parte apelante não indicou a necessidade de juntada do processo administrativo, tampouco restou demonstrada e até mesmo mencionada qualquer impossibilidade ou dificuldade de acesso ao processo administrativo em sua inicial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

(TJ-MT - APL: 00075731720118110004 131241/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/01/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023